Tribunal: TJBA
Processo: 8031661-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031661-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Paciente: Heldon Araujo Costa Advogado: Dr. Danilo de Almeida Oliveira (OAB/BA 63.433) Impetrado: Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. O impetrante alega: (i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (ii) descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da custódia previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iii) excesso de prazo para a juntada de laudos periciais e a apresentação das alegações finais, após o encerramento da instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quanto às alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva e da violação ao prazo de 90 dias do art. 316, parágrafo único, do CPP, diante da ausência de documentos essenciais para análise da matéria; e (ii) estabelecer se há configuração de excesso de prazo na fase posterior ao encerramento da instrução, especialmente quanto à juntada de laudo pericial e à apresentação das alegações finais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento do habeas corpus quanto às alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP depende da prévia juntada de documentos que comprovem o alegado constrangimento ilegal, o que não ocorreu, pois não foram anexados os decretos de prisão e suas fundamentações, inviabilizando o exame das matérias suscitadas. 4. O art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia impõe ao impetrante a obrigação de instruir o habeas corpus com os documentos indispensáveis ao convencimento preliminar, sendo a ausência dessa documentação causa de não conhecimento parcial do writ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não gera a revogação automática da custódia, tampouco implica reconhecimento imediato de ilegalidade. 6. Quanto à alegação de excesso de prazo para a juntada do laudo pericial balístico e a apresentação das alegações finais, constatou-se que a demora decorre da dependência de órgão externo ao Poder Judiciário (Departamento de Polícia Técnica), não havendo inércia injustificada do juízo, que tem adotado providências concretas para acelerar a tramitação, inclusive com fixação de prazo improrrogável para o cumprimento da diligência. 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização de prazos procedimentais em casos de complexidade da prova ou de fatores alheios à atuação judicial, não se configurando constrangimento ilegal na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: 1. O conhecimento de habeas corpus quanto à legalidade da prisão preventiva e ao cumprimento do prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP exige a prévia juntada de documentos essenciais que demonstrem o alegado constrangimento ilegal. 2. A superação do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não enseja, por si só, a revogação automática da custódia. 3. Não configura excesso de prazo a demora na juntada de laudo pericial e na apresentação das alegações finais quando o juízo de origem adota providências concretas para assegurar o andamento do feito e a demora decorre de fatores externos ao Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316, parágrafo único; 258 do Regimento Interno do TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 890.684/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031661-69.2025.8.05.0000, impetrado em favor de HELDON ARAUJO COSTA, tendo como autoridade apontada como coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.